Tribunal: CARF
Processo: 13984.000823/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
FRETE E ARMAZENAGEM. CRÉDITO. TRIMESTRE DIVERSO. POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o 9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000823/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.167 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
FRETE
E
ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
TRIMESTRE
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000823/2005-73
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS
com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o
9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: 1 - Por unanimidade de votos, para: (a) – manter a glosa sobre
os fretes e armazenagem; (b) – reverter as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de bens,
manutenções e instalações de ativo imobilizado proporcionalmente aos valores da depreciação
para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam; (c) – excluir da base de cálculo do PIS e
da Cofins as parcelas referentes à cessão onerosa de créditos de ICMS adquiridos de terceiros; 2
– Por maioria de votos, para: (a) - reverter as glosas sobre as embalagens. Vencida no ponto a
conselheira Mara Cristina Sifuentes que limitava o crédito somente às embalagens destinadas ao
acondicionamento do produto fabricado; (b) – manter a glosa sobre os valores acrescidos às
contas de energia elétrica, referente à Contribuição para o custeio da iluminação pública às
contas de energia (Cosip) . Vencido no ponto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
(Relator), que revertia a referida glosa. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Mara Cristina Sifuentes.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls.728 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 697 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 638, nos moldes do despacho decisório
de fls. 593.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo administrativo da verificação do cálculo dos créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Colins, apurados sob 0
regime da não-cumulatividade, decorrentes das operações de exportação da
contribuinte, acima
qualificada, que ao final do l° trimestre do ano de 2005 remanesceram das deduções do
valor da contribuição a recolher concernentes as demais operações realizadas no
mercado interno. O montante dos referidos créditos foi compensado pela interessado
por meio de Declarações de Compensação. protocolizadas sob os números
I3984.000823/2005-73,
I3984000458/2005-08
e
13984000820/2005-30.
Os
mencionados processos administrativos foram reunidos no processo de n°
I3984.000823/2005-73 em virtude de os respectivos créditos possuírem a l'l1€SII12i
Oílgfim. \ Do Despacho Decisório Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Lages/SC pelo deferimento apenas parcial do crédito
pleiteado e pela homologação das compensações ate' o limite do credito reconhecido
(Termo Fiscal e Despacho Decisório juntados aos autos). fazendo-o com base no não
acatamento de certos valores incluídos pela contribuinte na base de cálculo apurada,
conforme segue.
Bens Utilizados como insumo Relata, a autoridade fiscal, que se constatou, a partir de
visita realizada nas instalações industriais da contribuinte (conforme Termo de
Verificação Fiscal n° 008/2009, às folhas 473 e 474). que os itens cujos custos foram
incluídos pela interessada na base de cálculo dos créditos em questão a título de
embalagens, são utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para firis
de transporte e não têm por objetivo promover os mesmos. Lista os itens - quais sejam:
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

caixas paletes, caixotes bins, cantoneiras, engradados, barricas, latas. tambores,
plataformas sacos, litas, cordas e outros - e acrescenta que os produtos exportados pela
contribuinte são acondicionados em suas embalagens comerciais pelo importador, a
exemplo das embalagens que aparecem no material publicitário da contribuinte (ll. 471).
Conclui que não fazem parte, portanto, esses materiais dos insumos cujas aquisições
permitem a apuração de créditos da não-cumulatividade.
Despesas com Energia Elétrica _ Foram glosados dos valores informados no Dacon a
título de despesa com energia elétrica os valores correspondentes à contribuição para o
custeio da iluminação pública - COSIP. que por falta de previsão legal não se prestam à
apuração de créditos da' não-cumulatividade.
0 V Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda Os valores das Notas
Fiscais enumeradas abaixo, que montam em R$ 7.790,00. foram glosados por
corresponderem a serviços adquiridos em trimestre diverso daquele que ora se analisa.

Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado t Conforme relata. a autoridade
fiscal glosou, da relaçao apresentada pela contribuinte (fls. 237 a 240) valores referentes
a encargos de depreciação de itens em relação aos quais, considerando as informações
prestadas pela contribuinte e a natureza dos bens enumerados, não se pode ter certeza
que sejam utilizados diretamente na produção ou se fazem pane do conjunto de
máquinas, equipamentos e benfeitorias que detém participação indireta na produção,
tais como; móveis e utensílios; equipamentos de informática e automação de escritórios;
equipamentos de medição e gerenciamento das linhas de produção; contratação de
serviços de consultoria e/ou assessoria; benfeitorias em prédios e unidades não
relacionados com a produção; máquinas utilizadas na manutenção do parque fabril;
equipamentos e instalações utilizados no tratamento de resíduos; equipamentos
utilizados na movimentação de cargas e no transporte ou armazenagem de insumos,
produtos em elaboração e produtos acabados, que seguem:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

A autoridade fiscal também glosou os valores referentes à aquisição de materiais de
construção por considerar - com base no disposto no art.l79, inc IV, da Lei n° 6.4.04/76
e §§ 8° e 9° do art. 57 da Lei n° 4.506/64: que somente podem ser classificadas no ativo
imobilizados as benfeitorias resultantes de construção de unidade produtiva a partir do
momento em que esta unidade for posta em funcionamento; que os materiais de
construção relacionados pela contribuinte, “per se, não podem ser considerados “bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia* enquanto não forem
reunidos em uma unidade produtiva apta a manter as ativi ades da empresa”. A esse
respeito acrescenta que. Não bastasse, nada consta, do conjunto de provas apresentado
pela contribuinte, que comprove seu efetivo emprego na construção de unidade
produtiva.
E, considerando que terrenos não são bens sujeitos a depreciação. com fundamento no
art. 307, p.u.. 1, do Decreto n° 3.000/1999, glosou os encargos de depreciação do item
descrito como “Despesas c/escritura terreno do livro 430, folha 181, protocolo 867.
(1749)*`.
Na sequência, traz uma tabela onde demonstra os valores ajustados dos encargos do
restante dos itens da listagem, adotando, em relação às máquinas e equipamentos o
disposto no an 3°. § 14, da Lei n° 10.833/ 2003, com a redação dada pela Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004. e em relação aos demais itens o disposto na lN SRF n°
162/1998, alterada pela IN SRF n° 130/ 1999. O cálculo dos encargos de depreciação
resultou em:
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

Participação Percentual das Receitas de Exportação
Além das glosas acima a autoridade fiscal realizou o ajuste na participação percentual
da receita bruta de exportação em relação à receita bruta total, conforme segue:
a) Foram excluídos da linha 01, das fichas 07 e 13 do Dacon:
- aos valores correspondentes às vendas de produtos adquiridos com fim específico de
exportação (CFOP 7.501);
- o valor do Despacho de Exportação, de RS 143.410.38, referente à da Nota Fiscal n°
1477, o qual não foi localizado em pesquisa realizada nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil; ' b) Foram incluídos na linha 09 das fichas 07 ,e 13 do
Dacon: ` _ z ' - os valores correspondentes às transferências de créditos do ICMS,
considerando que a disposição contida no art. 1°, § 3° da Lc_i 10.637/2002 e do art. 1°,
§ 3° da Lei 10.833/2003, e válida somente a partir 1° de janeiro de 2009, a teor da MP
n° 451/2008;
- os valores das receitas financeiras e as decorrentes de vendas de bens do Ativo
Imobilizado, reconhecidas pela contribuinte, mas não informadas no DACON, que, a
despeito de não afetarem o valor do débito apurado das contribuições, pois já que fazem
parte das exclusões autorizadas (art. 1° do Decreto n°. 5.164/2004 e art. 1°, '§ 3°. Vl, da
Lei n° 10.637/2002 e art. 1°, § 3°. ll, da Lei n° 10.833/2003), modificam a participação
proporcional das receitas decorrentes de operações com o mercado externo em relação
ao total das receitas auferidas pela contribuinte.
Em virtude dos 'ajustes demonstrados, os percentuais resultantes das operações com o
mercado externo em relação ao total das receitas passaram a ser:

Da Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com as razões postas para as glosas efetuadas a contribuinte as contestou
por meio dos argumentos que seguem.
Inicialmente, quanto às glosas-dos valores relacionados às embalagens destinadas ao
transporte - lista os seguintes itens: paletes, caixotes, bins, cantoneiras, erigradados,
barricas, plataformas, fitas, cordas - alega que mesmo sendo destinadas aoo transporte
dos produtos industrializados, constituem insumos consumidos no processo de
industrialização dos produtos comercializados. Argumenta que em sendo utilizadas no
transporte não retomam a empresa e, portanto, não são passíveis de reutilização e aduz
que exclui-las torna o custo dos produtos irreal, uma vez que o montante dos insumos,
ora glosados, representa uma parcela significativa no seu valor. Alem disso, argumenta:
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

que a Lei n° 10.637/2002, quando trata sobre a possibilidade de desconto de créditos da
contribuição apurada para o PIS, refere-se aos bens e serviços utilizados como insumos,
no sentido amplo e sem quaisquer restrições; que o legislador ao garantir ao contribuinte
direito ao desconto de créditos dos insumos de material de embalagem “não
condicionou a forma ou tipo de embalagem, em momento algum foi vedado o direito
creditório à espécie, mas sim, o insumo foi tomado em sentido amplo”.
No item seguinte, a interessada segue então defendendo que a Autoridade
Administrativa incorreu em equívoco ao classificar as embalagens destinadas a
apresentação do produto como sendo apenas de transporte. Alega que as embalagens
que acondicionam os produtos comercializados, no caso: caixas, latas, tambores,
etiquetas, plásticos, sacos, sacolas plásticas, na verdade, ao contrário do que entende o
auditor fiscal, “se caracterizam com embalagens de apresentação, sendo consumidos na
parte final da industrialização (acondicionamento), utilizados na linha de produção” e
que “não podem ser considerados apenas como embalagens de transporte, tendo em
vista que estes insumos garantem a integridade dos produtos e os destaca frente aos
consumidores”. A lim de fundamentar o entendimento de que o acondicionamento de
seus produtos faz parte da industrialização destes.
transcreve os artigos 4° e 6° do Decreto n° 4.544/2002, cita jurisprudência judicial e
administrativa e conclui que “Portanto só se considera acondicionamento para lins de
transporte quando atender a todos os requisitos dispostos no art. 6°, § 1° do Decreto n°
4.544/2002”. j Contesta a exclusão dos valores referentes à multa, juros de mora e
correção monetária, taxas e outros tributos incluídos rias despesas com energia eletrica
alegando que tais custos foram efetivamente suportados por ela e exclui-los tornaria o
custo dos produtos vendido irreal e que, além disso, tais valores sofreram a incidência
da contribuição, pois constituem receitas da empresa concessionária da energia elétrica.
Ein relação às des esas de armazenagem e frete na venda, explica que ao apurar o
crédito do PIS sobre as sua;s despesas de frete na venda, tomou por base a data de
entrada das notas fiscais ein seu estabelecimento. o que se deu apenas no mês de janeiro
de 2005. E. no caso de ser desconsiderada pelo Fisco a possibilidade de desconto de
créditos sobre as notas fiscais emitidas em 12/2004. o que diz admitir apenas para fins
de argumentação, defende e pugna pela a utilização das notas em face da “possibilidade
de aproveitamento de um crédito presumido sobre o estoque de abertura quando da
mudança do regime de tributação presumido para o real _ Em relação aos custos de
depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado. a interessada argumenta que.
ao contrário da alegação da Autoridade Administrativa, estes bens são utilizados na
produção de bens destinados à venda e possuem extrema importância sobre 0 produto
final e explica que:
a) Bens utilizados no transporte de insumos e produtos:
Os bens ora glosados. as empilhadeiras e os carrinhos. são utilizados no transporte de
matérias-primas e produtos em elaboração ou acabados. Nas fases do processo
produtivo citados acima. Exclui-los tornaria a produção de bens inviável tendo em vista
que eles são necessários ao processo produtivo e possuem ação efetiva sobre 0 produto,
b) Bens utilizados na manutenção (lo parque fabril:
/W) ' A máquina afiadora de facas é indispensável no processo produtivo da
Contribuinte. sabendo que ela produz derivados de carne e que o fio da faca perde-se
muito rápido e importantíssimo a utilização de um molar para afiá-las novamente. _ ()
motor elétrico é peça fundamental das máquinas que elaboram os produtos. 'E com o
motor que as máquinas podem passar a funcionar e produzir.
c) Bens utilizados no tratamento de re.\'t'1luos: faz parte desse grupo as peças para
máquina floroador e conjunto de bomba para efluentes. Tais bens possuem a finalidade
de eliminar os resíduos deixados na fabricação para que eles não acabem prejudicando o
produto já acabado.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

Além do mais. 'os bens supracitados são responsáveis polo funcionamento de diversas
máquinas no sistema fabril, tendo em vista que estas não operaríatn se/n que houvesse a
coleta de resíduos. Assim. não se pode negar que seu uso atinge diretamente a produção.
No mais, defende que “sejam excluídos da base de cálculo do PIS não cumulativo o
valor (sic) de RS 81.688,85, correspondente as transferências de créditos do ICMS" pois
estes “... não se enquadram no conceito de receita, eis que se tratam de mero ingresso.
recuperação de uma despesa” e que “Mesmo se fossem considerados receitas, 0 que não
são. os créditos de ICMS seriam decorrentes de exportação e estariam imunes ao PIS
por força da Emenda Constitucional n° 33/2001”. A contribuinte cita ementa de acórdão
do Tribunal Regional Federal da 4” Região, o qual emitiu entendimento de que as
transferências de créditos de ICMS não integram a base de calculo do PIS e da Cofins.
Pede o acolhimento da Manifestação de inconformidade e que as intimações relativas a
atos e termos do prese te processo recaiam na pessoa do subscritor mandatário da
contribuinte, devidamente habilitado nos autos, no endereço constante do mandato. _ É
o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos. para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações. tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades flsicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais. aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade. a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS.
PARTICIPAÇÃO'
PERCENTUAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DO
ICMS.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

A cessão de créditos do ICMS deve compor o montante das receitas auferidas, para fins
de apuração, mediante rateio proporcional, da participação percentual das receitas no
mercado interno e externo.
Somente a partir da Medida Provisória n° 451, de 15 de dezembro de 2008. é que as
receitas decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS,
originados das operações de exportação, não integram a base de cálculo das
contribuições sujeitas ao regime da não-cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CALCULO.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade, apurados
em relação a um determinado período base, os gastos e despesas possíveis de gerar
créditos ocorridos nesse mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
O contribuinte resumiu seus dispêndios nos seguintes grupos: embalagens, energia
elétrica, fretes e armazenagem e ativo imobilizado.
No primeiro grupo, o de Embalagens, em resumo o contribuinte informa que todas
as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram para proteção e transporte
dos insumos e dos produtos finais também, que são alimentos congelados. Alega que nenhuma
das embalagens serve de “mera apresentação” como mencionado pela fiscalização.
Com relação ao aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia
elétrica, considerando que o fiscal glosou esta matéria por existirem dispêndios com a taxa Cosip
(Contribuição para a iluminação pública), o contribuinte alega que o aproveitamento de crédito
sobre os dispêndios com energia elétrica são permitidos na legislação e que efetivamente arcou
com tais despesas, com todos os encargos envolvidos. Alegou que a glosa não respeita a regra da
não-cumulatividade do Pis e da Cofins.
Os dispêndios com fretes e armazenagem foram glosados porque a fiscalização
entendeu que eram de trimestre diverso. O contribuinte alega que o frete ocorreu na saída e que a
fiscalização utilizou, de forma equivocada, a data de entrada dos conhecimentos de transporte
como referência.
Por fim, dentro do grupo “ativo imobilizado”, existem alguns dispêndios que
foram apresentados pelo contribuinte no recurso.
Como a decisão a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
todos este itens são objetos do presente julgamento.

- EMBALAGENS.

Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:

"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torna-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
no 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluem-se os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confira-se:
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, pode-se asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no presente caso em concreto
porque não são reutilizáveis e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- ENERGIA ELÉTRICA.

Não há qualquer determinação ou restrição na legislação a respeito de quais custos
fazem parte dos gastos com energia elétrica para fins de aproveitamento do crédito, muito menos
com relação à Cosip (Contribuição para o custeio da iluminação pública), conforme se extrai da
leitura do inciso IX da Lei 10.637/02:

“Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003).”

Qualquer glosa que seja, deve ser fundamentada nos dizeres da Lei, pois o Poder
Público precisa observar o princípio da legalidade. Somente pode realizar aquilo que é
determinado em Lei.
De fato, como alegou o contribuinte, a Cosip faz parte do custo da energia e não
há nenhuma controvérsia sobre o contribuinte ter arcado com esse dispêndio. Arcou e tem direito
ao aproveitamento do crédito sobre tais valores, em conjunto com a despesa geral de energia.
Basicamente, se não fosse necessária a utilização da energia, o custo com a Cosip
jamais teria existido.
Portanto, por não existir fundamento legal para a glosa, esta dever ser revertida e
o Recurso Voluntário deve ser provido neste tópico.

- FRETES E ARMAZENAGEM.

De fato a fiscalização glosou o crédito sobre alguns dos dispêndios com fretes e
armazenagem por terem sido realizados em trimestre diverso.
Apesar de existir disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, que estabelece que o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes, o próprio
contribuinte confirma que à época do pagamento dos serviços glosados, apurava seu IRPJ e,
portanto, recolhia as contribuições no regime cumulativo.
Logicamente, mesmo que o transporte tenha ocorrido em janeiro de 2005, como
alegou o contribuinte, não há como aplicar a sistemática da não-cumulatividade sobre os
dispêndios incorridos durante a vigência da cumulatividade.
O contribuinte pretende transportar ou arrastar dispêndios da época da
cumulatividade para aproveitar créditos na época da não-cumulatividade, situação que não foi
prevista por Lei, não foi permitida e a questão do estoque de abertura também não socorre o
contribuinte, porque não guarda relação com a questão do aproveitamento do crédito de Pis e
Cofins não cumulativo.
Vota-se para que seja negado provimento à este tópico.

- AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO. DEMAIS INSUMOS NÃO ATIVÁVEIS.

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

Pelas exposições do contribuinte, ficou claro quais itens do ativo imobilizado
sendo pleiteados.
É importante registrar que, em regra geral, o aproveitamento de crédito é
permitido nas aquisições dos bens ativáveis, mas os créditos deverão ser limitados à depreciação,
conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência
deste Conselho.
As empilhadeiras e os “carrinhos” servem para movimentação de matérias-primas
e produto final.
A máquina afiadora de facas, o motor elétrico e tubo c/c/ AI 304/L6 são bens que
contribuem para a manutenção do parque fabril e são diretamente aplicados no processo de
elaboração dos produtos.
A máquina flotoador e o conjunto de bombas servem para o tratamento de
efluentes, atividade essencial no setor alimentício.
Portanto, não há dúvida de que tais objetos compões o ativo imobilizado da
empresa e possibilitam o aproveitamento de crédito na medida da depreciação, conforme
disposto no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Esclarecidos os dispêndios e suas aplicações, com fundamento no inciso VI, Art.
3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e em razão de alguns dos dispêndios terem sido realizados
para manutenção ou instalação do ativo imobilizado, vota-se para que seja dado parcial
provimento à este tópico, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da
depreciação, daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Este entendimento possui fundamento em diversos precedentes deste Conselho,
assim como em algumas Soluções de Consulta, como a SCI n.o 355/17 e Cosit 133/18 e também
segue o mesmo entendimento do §2.o do Art. 346 do RIR/99, que regula a ativação dos bens ao
imobilizado.
Assim, os itens deste grupo devem ser revertidos parcialmente na medida em que
cumprirem as determinações acima expostas.

- CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS.

O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em
exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Deve ser dado provimento à este tópico.

- CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter integralmente as glosas sobre as embalagens e permitir o
aproveitamento integral;
b) Reverter integralmente as glosas sobre energia elétrica;
c) Manter a glosa sobre os fretes e armazenagem;
d)
Reverter parcialmente as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de
bens, manutenções e instalações de ativo imobilizado: na medida da depreciação
para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado
em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
e) Reverter integralmente a glosa sobre a cessão de créditos de ICMS;
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele divergir em relação
as glosas sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica (tais como multas, juros ou
correção monetária), para tal ponto fui designada para redigir o voto vencedor.
A base legal para fins de aproveitamento da energia elétrica está inciso IX, do art.
3o, da Lei 10.637/02:
Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Para a recorrente tais custos, multas, juros, ou correção monetária, fizeram parte
do custo global da energia e não há nenhuma controvérsia sobre ele ter arcado com esses
dispêndios, no que acompanhou o Relator encaminhando pela reversão das glosas efetuadas.
Sobre o assunto já tive ocasião de me manifestar, acompanhado o relator do
processo no 10925.001685/2008-07, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que
resultou no Acórdão no 3401-007.718, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii)
quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner
refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte
em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas aos
combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados em maquinas,
equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica
consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda
quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada
versões desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a
diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das
partes.
E nas palavras do Relator:
2.4. A Recorrente ressalta que ACESSÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA (multas,
impostos, parcelamentos) são passíveis de creditamento “pois esse custo foi
efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos
vendidos irreal (...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
2.4.1. Em resposta a DRJ assevera que “a legislação de regência não permitiu o
desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondente a penalidades e
demais encargos com a energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e
outros tributos, mas tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o
processo produtivo da empresa”.
2.4.2. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente a permissão de
crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta
aquisição não geram direito ao crédito – menos ainda quando atrelados à mora.
Igualmente, ainda que custo suportado pela Recorrente, o acessório da energia elétrica
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.000823/2005-73

não é essencial ou relevante ao consumo da mesma e, consequentemente ao processo
produtivo, sendo de rigor a manutenção da glosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital